Tribunal: TJDFT
Processo: 0732476-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732476-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALISSON COSTA NOBRE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a sentença (ID 56385956) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento proposta em seu desfavor por ALISSON COSTA NOBRE, que julgou procedente o pedido para condenar o réu a limitar os descontos dos empréstimos consignados e em conta corrente realizados pelo autor a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do autor. As despesas processuais foram atribuídas ao réu e a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Transcrevo a seguir e adoto nesta oportunidade o relatório lançado na r. sentença: “Trata-se de processo de conhecimento ajuizado por ALISSON COSTA NOBRE em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. O autor alega, em apertada síntese, a existência de vínculo jurídico contratual de empréstimo com o requerido, por meio de desconto em folha e em conta corrente, cujos valores descontados superam o limite de 35% (trinta por cento) da sua remuneração. Tece fundamentado arrazoado jurídico e requer, em antecipação de tutela, que o requerido reduza o valor das prestações assumidas até o limite de 35%. Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça, a confirmação da tutela para que os descontos sejam limitados em 35% de sua remuneração líquida. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (ID 167805936), insurgindo-se o requerido mediante agravo de instrumento, não sendo concedido efeito suspensivo (ID 171842654). O requerido apresentou defesa (ID 170843626) e argumenta que as partes celebraram livremente os contratos e que os empréstimos foram realizados dentro dos limites da margem consignável constante do próprio contracheque do autor, não havendo qualquer ingerência do requerido em eventuais valores descontados acima do limite legal. Réplica no ID 173402612. Não houve dilação probatória. Em sua petição de ID 174866300, o autor noticia o descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela”. Em suas razões recursais (ID 56386011), o réu alega, em suma, que aos fatos deve ser aplicada a normatividade derivada da Lei 14.509 de 27 de dezembro de 2022, pois o autor é servidor público militar, pois integra as fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, de modo que não se submete à Lei 8.112/90, bem como à Lei Complementar n. 840/2011, esta última editada pelo Distrito Federal. Diz, ainda, que exatamente por se tratar de militar, é possível que o desconto em folha de pagamento alcance o patamar de 70% (setenta por cento) da sua remuneração, neste caso à vista da aplicação da Lei n. 10.486/2002, 11.134/2005, bem como o art. 14, §3o, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001. Argumenta, adiante, que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, haja vista a confirmação na sentença da antecipação da tutela deferida no início da lide, ao argumento de que há risco de irreversibilidade da medida com a limitação dos descontos decorrentes da sentença. Com o raciocínio acima sintetizado, postula, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para o fim de reformar a r. sentença e, assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo devidamente recolhido no ID 56386013. Contrarrazões apresentadas no ID 56386018. Por meio do despacho de ID 56943798, o réu foi intimado por esta Relatoria para se manifestar acerca do eventual não conhecimento do recurso, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. É o relatório. Decido. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício – inobservância da dialeticidade Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator:(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; Sobre o tema, o artigo 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e III), sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto a apelação cujas razões estejam dissociadas do que foi decidido pelo juiz na sentença. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem desconectados da sentença, de modo a impedir a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição clara e objetiva dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso, verifico presente o vício em questão no apelo manejado pela parte ré, pois as razões recursais se encontram, de fato, dissociadas dos fundamentos sobre os quais se ancora a sentença recorrida. A singela leitura dos autos permite concluir que as razões recursais trazidas ao Tribunal não combatem o entendimento monocrático no sentido de ser hipótese de limitação dos descontos, em razão do excesso de liberação de crédito ao mutuário, entendimento esse fundado, sobretudo, na dimensão principiológica do Direito, notadamente do direito privado. Veja-se a propósito parte dos fundamentos lançados na sentença que ora transcrevo e adoto como parte das razões de decidir: “(...) Ou seja, é há praticamente o comprometimento integral do salário do autor, o qual tem que se socorrer de mecanismos de antecipação salarial, antecipação de férias e antecipação de 13o salário. (...)O comportamento da instituição financeira requerida não se adequada à lealdade que se espera numa relação contratual, porquanto estava ciente desde o início que o percentil de comprometimento de renda extrapolava o limite legal. A requerida criou um engendro de liberação de crédito sem qualquer controle, chegando a uma situação na qual o consumidor tem o comprometimento integral da própria renda, no limite máximo de 100% para o pagamento de obrigações assumidas com a instituição financeira. A instituição financeira não pode sair liberando indiscriminadamente empréstimos, com um afã único de buscar lucro e mais lucro. O consumidor deve ser respeitado e protegido. Sabendo do comprometimento integral da margem consignável, não deveria a requerida admitir a efetivação de outros contratos para um comprimento de renda até a sua integralidade. No caso em apreço, chegamos ao extremo de termos um servidor público que trabalha unicamente para pagar dívidas para um banco. Tudo o que produz ao longo de um mês será retido para o pagamento de empréstimos. Não há renda para custear despesas básicas como alimentação, saúde, transporte, educação etc. (...)” Ao compulsar os autos de forma detida, é possível concluir que o pedido deduzido em juízo, nos autos desta ação de conhecimento proposta pelo autor/apelado ALISSON COSTA NOBRE em desfavor do apelante, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., tem por objeto limitar os descontos operados pelo réu a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos, haja vista o severo comprometido financeiro decorrente dos mútuos contratados. Na curta contestação juntada no ID 56385907, o réu/apelante se limitou a lançar argumentos genéricos e, em momento algum fez qualquer referência à tese sustentada no recurso, no caso, a possibilidade de comprometimento da renda do mutuário até o limite de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos, pelo fato de se tratar de servidor público militar. A sentença (ID 56385956), por sua vez, até porque não poderia ser diferente, nada dispôs a respeito, de modo que a análise do pedido e da defesa foi realizada com fundamento em legislação apropriada à espécie, sobretudo o Código Civil; caros princípios que lhe orientam, além do Código de Defesa do Consumidor, igualmente aplicável à espécie. Entretanto, repise-se, no recurso, o réu traz à análise do Tribunal argumentos e fundamentos dissociados daqueles apresentados na referida sentença, e na própria contestação de ID 56385907, pois discute, conforme já adiantado, tema não abordado nos autos até então. Em suma, o julgador analisou os autos de forma minuciosa, inclusive, e de maneira fundamentada, deu as razões que o conduziu ao julgamento da ação, notadamente a grave situação financeira em que se encontra o consumidor, com determinante reflexo da conduta do réu. Dessa maneira, não se vislumbra que esse último tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar adequadamente a sentença, a indicar inobservado o dever de cumprimento do princípio da dialeticidade, por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Logo, verifica-se presente vício nas razões recursais que impede o conhecimento do recurso por inobservância da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão/sentença, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Adstringindo-se a decisão devolvida a reexame a inadmitir o agravo de instrumento manejado por ausência de diálogo técnico entre o decidido e o recurso, reconhecendo o provimento a inépcia da peça recursal, o inconformismo que aviara a agravante defronte o resolvido deve ser vocacionado, nos limites do decidido, a infirmar o acerto jurídico do pronunciamento judicial, dialogando técnica e juridicamente com o provimento emanado, consoante orienta o princípio da dialeticidade, sob pena de incorrer a peça recursal em inaptidão técnica, determinando seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada, reproduzindo inadmissibilidade já reconhecida quanto ao agravo de instrumento originalmente manejado, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando e determinando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno não conhecido. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1288842, 07211641320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO. PROVA DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÁTICAS. AUSÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não formulação das razões ou fundamentos de desacerto da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte recorrente deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma do decisum vergastado de maneira clara e objetiva, impondo-se, no caso, o conhecimento parcial do recurso. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, já que se admite seja cessada por prova em contrário produzida pela parte adversa, podendo tal benefício ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. 3. Resta preclusa a decisão que indefere a gratuidade de justiça em primeira instância, caso não haja a interposição do agravo de instrumento correspondente (artigo 1.015, V, CPC). 4. Diante da não comprovação de alteração das condições econômicas da parte, que justifique a revisão da decisão preclusa que indeferiu a gratuidade de justiça, o indeferimento deve ser mantido. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1293962, 07013164120198070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Com essa compreensão acerca do quanto presente nos autos, dispensam-se maiores delongas para se concluir no sentido de que a r. sentença revela-se incensurável, razão por que deve ser mantida na íntegra e, por outro lado, que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, suscitada de ofício a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, acolho-a para, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHECER do recurso da parte ré. Por fim, majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com amparo no art. 85, §11 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator